Tribunal: TJDFT
Processo: 0727206-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por ROGÉRIO ALVES DA SILVA, em face à sentença proferida nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de RENOVAR COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. A sentença extinguiu o processo, com relação ao pedido de anulação do contrato de empréstimo consignado e restituição das parcelas indevidamente descontadas, em razão da perda superveniente do objeto, tendo em vista o cancelamento do contrato e a devolução das mencionadas parcelas, por parte do Banco Santander S/A. Em suas razões recursais, o autor defendeu a necessidade de promover a anulação do contrato de empréstimo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o apelante para que, no prazo de dez dias, manifeste-se a respeito da ausência de interesse recursal, especificamente quanto ao capítulo da sentença que extinguiu parcialmente o feito, em razão da perda superveniente do objeto de parte da pretensão formulada na petição inicial. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12